Tribunal: TJES
Processo: 0011274-89.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011274-89.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: THADEU CORREA RANGEL
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO PELA PARTE DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 274, § ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preleciona o art. 485 do CPC que “o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, decerto que o parágrafo primeiro do art. 485 do CPC condiciona a extinção por abandono da causa à intimação pessoal da parte autora. 2) Nos termos do art. 274, § único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 3) In casu, é possível extrair do caderno processual que houve tanto a intimação do patrono constituído pela parte autora via Diário de Justiça eletrônico para informar o endereço atualizado da parte ré, viabilizando assim a realização do ato citatório e da apreensão do bem objeto da lide, como a intimação pessoal do demandante, nos termos do art. 274, § único, do CPC, para dar prosseguimento ao feito. 4) Recurso conhecido e improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Eminentes Pares, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAUCARD S.A., eis que irresignado com a sentença terminativa proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - na ação de busca e apreensão em epígrafe, ajuizada em desfavor de THADEU CORREA RANGEL.

Denota-se do caderno processual que, deferida a medida liminar, não foi possível a apreensão do veículo objeto da lide, tampouco a citação da parte ré, a qual não mais residia no endereço indicado pelo Apelante na peça vestibular.

Diante disso, procedeu-se à intimação do Apelante para tomar ciência da certidão lavrada pelo oficial de justiça, informando ter sido infrutífera a diligência realizada, bem como para trazer aos autos o endereço atualizado do requerido; intimação a qual, endereçada ao patrono constituído pelo Apelante, foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico (DJe) em 20/01/2021, de acordo com a certidão constante à fl. 50.

Considerando o transcurso in albis do prazo, certificado à fl. 50-verso, houve a intimação pessoal do Apelante, via carta com aviso de recebimento (fl. 51), decerto que, conforme documento anexado à fl. 52, a correspondência foi devolvida com a informação “mudou-se”.

Sendo assim, o magistrado primevo prolatou a sentença objurgada, que reconheceu o abandono da causa pela parte autora, extinguindo o feito nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante defende seu interesse de agir e sustenta em seu recurso que não houve a publicação no Diário de Justiça eletrônico do ato que determinou sua intimação para dar prosseguimento ao feito, destacando ainda não ter sido intimado na forma do art; 485, § 1º do CPC.

Sucede que, a partir do próprio apanhado histórico da demanda realizado alhures, percebe-se que razão não assiste à parte recorrente.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que, apesar de o Apelante argumentar no sentido de demonstrar seu interesse processual, a extinção do feito in casu nada tem a ver com a presença de tal condição da ação, visto que aplicado na espécie, como já dito, o inciso terceiro do art. 485 do CPC, e não o inciso sexto.

Nesse sentido, preleciona o art. 485 do CPC que “o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

De fato, o parágrafo primeiro do art. 485 do CPC condiciona a extinção por abandono da causa à intimação pessoal da parte autora, requisito o qual, sem sombra de dúvidas, restou satisfeito no caso em tela, como já visto.

Nesse particular, convém sublinhar, assim como o fez o Juízo a quo, que o art. 274, § único, do CPC, é clarividente ao prescrever a validade das intimações dirigidas ao endereço que a parte informa no processo. Confira-se sua exata redação:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Ainda sobre o tema, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Art. 485, inc. III, do CPC. Abandono da causa. Recurso do autor, sustentando inocorrência de intimação pessoal. Intimação postal encaminhada ao endereço indicado nos autos pelo autor. Retorno do Aviso de Recebimento com informação de "Mudou-se". Incumbe à parte e a seu procurador informar e manter atualizado seu endereço, nos termos do art. 77, inc. V, do CPC. -Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo-. Art. 274, parágrafo único, do CPC. Processo paralisado, aguardando diligência da parte autora para viabilizar a citação da ré. Configurado o abandono processual a impor a extinção do processo na forma do art. 485, inc. III, do CPC. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0010418-12.2016.8.19.0008; Belford Roxo; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jean Albert de Souza Saadi; DORJ 02/05/2023; Pág. 318)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB FUNDAMENTO DE ABANDONO DA CAUSA. Apelo da notificante. Pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Falta de interesse recursal. Não conhecimento. Pleito de reconhecimento de error in procedendo. Não acolhimento. Intimação pessoal realizada no endereço declinado pela parte. Motivo não procurado da devolução que não retira a validade do ato. Tentativa de intimação pessoal pelo oficial de justiça. Dever da parte de informar e manter atualizado seu endereço. Art. 274, parágrafo único, CPC/15. Precedentes do STJ. Manutenção da decretação de extinção do feito. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (TJAL; AC 0713897-98.2015.8.02.0001; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Costa de Almeida Ferrario; DJAL 25/04/2023; Pág. 218)

Também, a contrario sensu, trago à baila:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE AUTORA. INÉRCIA. NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIDÊNCIA PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. 1. A extinção do processo por abandono de causa pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a falta e do procurador constituído nos autos, além da expressa advertência no mandado de que a inércia em dar prosseguimento ao feito atrai a consequência estabelecida no art. 485, III, do CPC. 2. O abandono de causa não pode ser caracterizado quando a parte autora não é encontrada porque intimada em endereço distinto do atualizado nos autos. (TJMG; APCV 5136088-89.2016.8.13.0024; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; Julg. 27/04/2023; DJEMG 02/05/2023)

De igual sorte, é evidente que houve a intimação do patrono da Apelante para prosseguimento do feito, haja vista o ato disponibilizado no DJe em 20/01/2021.

Desta feita, conclui-se pelo acerto do decisum vergastado, o qual deve prevalecer in totum.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram fixados na origem por ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2023 às 17:45:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46181105052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR